Tribunal: TJMT
Processo: 1067307-31.2024.8.11.0001
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1067307-31.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(
s):

[MUNICIPIO DE LAMBARI D'OESTE - CNPJ: 37.465.408/0001-49 (RECORRENTE), FABIOLA CORDEIRO DE OLIVEIRA - CPF: 731.205.021-20
(ADVOGADO), ALINE SAVOINE - CPF: 021.651.141-01 (RECORRIDO), TARCISIO CARLOS PAULINO JUNIOR - CPF: 030.643.001-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROFESSOR. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. PERÍODO DE 45 DIAS. PRELIMINARES REJEITADAS. COMPETÊNCIA DO NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS. VALIDADE DA CITAÇÃO ELETRÔNICA. DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. MÉRITO. DIREITO AO TERÇO CONSTITUCIONAL SOBRE A TOTALIDADE DO PERÍODO DE FÉRIAS PREVISTO NA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A Lei Municipal nº n. 025/2006, garante expressamente o direito às férias e o respectivo adicional de 1/3 aos professores da educação básica. A jurisprudência do TJMT (IRDR n. 1002789-40.2021.8.11.0000) reconhece o direito ao terço constitucional sobre todo o período de férias dos professores, independentemente da natureza do vínculo.

Diante da ausência de comprovação do pagamento integral, é legítima a condenação imposta.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“(...)

Assim, diante do exposto, Declara-se PROCEDENTE o pedido elencado na inicial, para condenar o município de Lambari D`Oeste ao pagamento de 1/3 constitucional, sobre os 15 dias, conforme fundamentação supra, no valor de R$5.610,81 (cinco mil, seiscentos e dez reais e oitenta e um centavos).
Acrescido de juros moratórios calculados com base na caderneta de poupança, desde a citação e correção monetária pelo IPCA-E a partir da data em que a prestação se tornou exigível (novembro de cada ano), e a partir de 1º/12/2021 o valor será corrigido (nos termos da EC 113/2021) pela Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação de Custódia - SELIC (índice único para juros e correção), respeitando o teto do juizado especial
e a prescrição quinquenal. EXTINTO o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem Custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei 9099/95 c/c artigo 27, da Lei 12.153/2009.

(...)”

Em suas razões recursais, o Município recorrente alega, preliminarmente: incompetência territorial do Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais, a nulidade da citação, e a ausência de prévio requerimento administrativo. No mérito, defende que os 15 dias adicionais concedidos aos professores possuem natureza de recesso escolar e não de férias, não incidindo sobre eles o terço constitucional.

DA PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR OFENSA À COISA JULGADA

A recorrida suscita preliminar de não conhecimento do recurso, alegando que seu recebimento pelo juízo a quo constituiria ofensa à coisa julgada, pois teria havido cancelamento da certidão de trânsito em julgado para receber o recurso intempestivo.

A preliminar não merece acolhimento. Da análise dos autos, verifica-se que o recurso foi interposto tempestivamente, observando o prazo legal de 10 dias. Não há nos autos elementos que comprovem a existência de certidão de trânsito em julgado anterior ao protocolo do recurso, tampouco seu cancelamento indevido.

Ademais, o art. 42 da Lei nº 9.099/95 estabelece que o recurso será interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da sentença, por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do recorrente. No caso em tela, o recurso atendeu aos requisitos legais de admissibilidade, não havendo que se falar em ofensa à coisa julgada.

Rejeito, portanto, a preliminar de não conhecimento do recurso.

DA PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL

O Município recorrente alega incompetência territorial do Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais, sustentando que a ação deveria ter sido proposta no foro de Rio Branco-MT, comarca que abrange o Município de Lambari D'Oeste.

É sabido que a criação dos Núcleos de Justiça Digital 4.0, oi autorizada pela Resolução nº 385/2021 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que permitiu aos tribunais brasileiros instituí-los.

Ademais, a tramitação dos processos nos núcleos depende da anuência das partes. Assim, os demandados podem se opor até a apresentação da primeira manifestação de seu advogado, defensor ou procurador. Contudo,
após iniciado o trâmite processual, não é mais possível desistir da disputa do Núcleo
.

No presente caso,
verifica-se que o ente municipal, apesar de devidamente citado, somente se insurgiu na fase recursal
.

Diante do exposto, rejeito a preliminar arguida.

DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA CITAÇÃO

O Município recorrente alega nulidade da citação, argumentando que não houve citação pessoal na pessoa do prefeito ou procurador, conforme exige o art. 75, III, do CPC.

A preliminar não merece acolhimento. Com a implementação do processo eletrônico e a modernização dos procedimentos judiciais, a citação eletrônica passou a ser considerada pessoal para todos os efeitos legais, conforme dispõe o art. 183, §1º, do CPC, que estabelece que “a intimação pessoal far-se-á por carga, remessa ou meio eletrônico”.

Além disso, os artigos 5º e 9ª da Lei 11.419/2016 prevê o seguinte:

Art. 5º As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2º desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico.

(...)

§ 6º
As intimações feitas na forma deste artigo
, inclusive da Fazenda Pública,
serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais
.

Art. 9º
No processo eletrônico, todas as citações
,
intimações e notificações,

inclusive da Fazenda Pública, serão feitas por meio eletrônico, na forma desta Lei
.

§ 1º As citações, intimações, notificações e remessas que viabilizem o acesso à íntegra do processo correspondente serão consideradas vista pessoal do interessado para todos os efeitos legais.

Assim, considerando que o ente público foi devidamente citado por meio eletrônico por meio do sistema PJE, não há que se falar em nulidade.

Rejeito a preliminar suscitada.

DA PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO

A preliminar não merece acolhimento. O esgotamento da via administrativa não é condição para o ajuizamento de ação que visa o pagamento de verbas remuneratórias a servidor público. O art. 5º, XXXV, da Constituição Federal assegura que "a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito", consagrando o princípio da inafastabilidade da jurisdição.

A exigência de prévio requerimento administrativo como condição para o acesso ao Judiciário somente se justifica em situações específicas. No caso em análise, que versa sobre direito de servidor público ao recebimento de verba remuneratória prevista em lei, não se aplica tal exigência.

Rejeito, portanto, a preliminar de ausência de prévio requerimento administrativo.

MÉRITO

Sem remessa ao Ministério Público por não envolver matéria de saúde, interesse de menor ou incapaz, nos termos do Ofício n. 01/2023, expedido pela d. Promotoria responsável por oficiar nesta 2ª Turma Recursal.

A controvérsia central do presente recurso consiste em definir se o terço constitucional de férias deve incidir sobre a totalidade dos 45 dias de férias concedidos aos professores da rede municipal de ensino de Lambari D'Oeste, ou apenas sobre 30 dias, considerando-se os 15 dias restantes como recesso escolar.

A Lei Complementar Municipal nº 025/2006 de Lambari D'Oeste-MT, que estabelece o Estatuto dos Servidores Públicos do Município, dispõe em seu art. 67, §1º, que “os profissionais do magistério público municipal que atuam diretamente na sala de aula farão jus a quarenta e cinco dias de férias, distribuídos em dois períodos, nos meses de janeiro e julho de cada ano”.

O art. 71, §1º, do mesmo diploma legal estabelece que “independente de solicitação, será pago ao servidor, por ocasião das férias, o adicional de um terço da remuneração correspondente ao período de férias”.

Além disso,
é importante registrar que foi fixado por meio de IRDR (Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas), TEMA N. 04, que os profissionais da Educação Básica, que exercem suas atividades dentro da sala de aula, e os professores contratados, em caráter temporário, fazem jus a 45 dias de férias e um terço constitucional:

i)
Os professores integrantes da carreira dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso, que exercem as suas atividades dentro da sala de aula,

e os professores contratados, em caráter temporário, fazem jus a quarenta e cinco (45) dias de férias, nos termos do artigo 54, I e § 1º, da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 50, de 1º de outubro de 1998, com a redação dada pela Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 104, de 22 de janeiro de 2002; e

ii)
O adicional de um terço deve incidir sobre os quarenta e cinco (45) dias de férias para os professores integrantes da carreira dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso, que exercem as suas atividades dentro da sala de aula, bem como para os professores contratados, em caráter temporário.

Assim, é certo o que a parte autora faz jus ao recebimento de férias acrescidas do terço constitucional sobre 15 dias, conforme bem delineado na sentença.

Aliás, este é o entendimento adotado pela Turma Recursal do Estado de Mato Grosso:

DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. DESVIRTUAMENTO DO CARÁTER EXCEPCIONAL. NULIDADE PARCIAL DO VÍNCULO. FGTS. FÉRIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.I. CASO EM EXAME1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente a pretensão de declaração de nulidade do vínculo temporário estabelecido entre a parte autora e o Município de Rondonópolis, bem como de pagamento do saldo de FGTS, 13º salário, férias e terço constitucional.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve desvirtuamento da contratação temporária da parte autora, ensejando sua nulidade e o direito ao FGTS; e (ii) definir se a parte autora faz jus ao pagamento de férias e terço constitucional sobre o período laborado.III. RAZÕES DE DECIDIR3.

A Constituição Federal permite a contratação temporária apenas em casos excepcionais de interesse público (art. 37, IX, CF/88). A prorrogação reiterada de contratos sucessivos descaracteriza a excepcionalidade da contratação, tornando-a nula nos termos do § 2º do art. 37 da CF/88.4.

No caso, a parte autora firmou sucessivos contratos temporários com o Município de Rondonópolis, renovados sem interrupção efetiva, evidenciando a continuidade do vínculo. Ainda que os contratos tenham sido firmados sob processos seletivos distintos, o caráter sucessivo indica tentativa de burlar a legislação, justificando a declaração de nulidade parcial do vínculo.5.

Conforme a tese firmada no Tema 551 do STF, servidores temporários não têm direito automático ao 13º salário e às férias acrescidas de terço constitucional, salvo previsão legal ou comprovação de desvirtuamento da contratação. No caso, a nulidade parcial da contratação assegura o direito ao FGTS sobre o período reconhecido como irregular.6.

Quanto ao pagamento das férias, a Lei Complementar Municipal n. 228/2016 prevê expressamente que docentes da educação básica fazem jus a 45 dias de férias anuais. A jurisprudência do TJMT (IRDR n. 1002789-40.2021.8.11.0000) e a Súmula 20 das Turmas Recursais de Mato Grosso reconhecem o direito ao terço constitucional sobre todo o período de férias dos professores, independentemente da natureza do vínculo.7.

O Município de Rondonópolis não comprovou o pagamento do FGTS ou das férias e terço constitucional devidos à parte autora, ônus que lhe incumbia. Assim, a reforma da sentença é necessária para assegurar tais direitos.IV. DISPOSITIVO E TESE8.

Recurso parcialmente provido.Tese de julgamento:1.

A renovação sucessiva de contratos temporários descaracteriza a excepcionalidade da contratação, tornando-a nula nos termos do art. 37, § 2º, da CF/88.2.

O servidor contratado sob vínculo temporário declarado nulo faz jus ao depósito do FGTS referente ao período irregularmente contratado, nos termos do art. 19-A da Lei n. 8.036/1990.3.

Professores da educação básica têm direito ao adicional de um terço sobre 45 dias de férias, nos termos da legislação municipal e da jurisprudência do TJMT.Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, IX e § 2º; Lei n. 8.036/1990, art. 19-A; Lei Complementar Municipal n. 228/2016, art. 29.Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1066677, Tema 551; TJMT, IRDR n. 1002789-40.2021.8.11.0000; Súmula 20 das Turmas Recursais de Mato Grosso.

(N.U 1030487-41.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 17/03/2025, Publicado no DJE 21/03/2025).

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. VERBAS DE NATUREZA SALARIAL. CONTRATO ADMINISTRATIVO TEMPORÁRIO. AUSÊNCIA DE RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. PAGAMENTO DE FGTS. INDEVIDO. FÉRIAS ANUAL DE 45 (QUARENTA E CINCO) DIAS. PREVISÃO EM LEI COMPLEMENTAR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1- Nos contratos administrativos temporários regidos pelo Direito Público não é devido pagamento do FGTS e verbas trabalhistas.
2- O art. 19-A da Lei nº 8.036/1990 que estabelece ser devido o FGTS nas contratações com o Poder Público é aplicável apenas aos casos em que for reconhecida a nulidade da contratação, o que não se verifica na hipótese em apreço, pois restou demonstrado que a contratação da parte recorrente ocorreu em razão de necessidade temporária de excepcional interesse público não extrapolando o prazo máximo previsto na Lei Complementar.
3- Se a autora exerceu a sua atividade dentro da sala de aula, faz jus a quarenta e cinco (45) dias de férias, nos termos do disposto nos artigos 48 e 49 da Lei Complementar nº 220/2010.
4- Recurso conhecido e provido.”

(TJMT, N.U 1026484-15.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/11/2024, Publicado no DJE 14/11/2024)

Ante o exposto, conheço do recurso e
nego-lhe provimento
.

Deixo de condenar o recorrente nas custas e despesas processuais por ser isento, nos termos do art. 236 da CNGC/MT.
Contudo, diante do resultado do julgamento, condeno-o ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025